Tribunal: TJSP
Processo: 0003305-25.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003305-25.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
RICARDO RINALDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, readequada a conduta do réu para o crime do
artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir suas penas para um ano e quatro
meses de reclusão, em regime prisional inicial aberto, e treze dias-multa, de valor
unitário mínimo. Considerando-se que o Ministério Público manifestou expressa
ciência quanto à sentença e não interpôs apelação (fl. 723), deverá ser
providenciada na origem a respectiva certidão de trânsito em julgado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0003305-25.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba
2
VOTO No 50216
APELAÇÃO No 0003305-25.2017.8.26.0445
APELANTE: RICARDO RINALDI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PINDAMONHANGABA
AÇÃO PENAL No 0003305-25.2017.8.26.0445
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ALEXANDRE LEVY PERRUCCI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MA
Cuida-se de apelação interposta por
RICARDO RINALDI contra a sentença de fls. 714/719, que, na Vara
Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, julgou procedente
ação penal, condenando-o a cumprir uma pena de dois anos e oito
meses de reclusão, em regime prisional inicial aberto, concedido o
direito de recorrer em liberdade, e a pagar treze dias-multa, no
menor valor unitário, por infração ao artigo 155, § 4°, inciso I, do
Código Penal, porque, nos termos da denúncia (fls. 1/2), em data
incerta, no período compreendido entre o dia 20 de fevereiro e 20

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0003305-25.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba
3
de abril de 2017, em hora incerta, na Rua Manoel Antonio da Silva,
no 44, Jardim Aurora, na cidade de Pindamonhangaba, subtraiu
para si, mediante rompimento de obstáculo, uma batedeira, marca
Walita (avaliada em R$109,00), um forno elétrico, marca Brastemp
(avaliado em R$279,00), um forno de microondas, marca Brastemp
(avaliado em R$ 500,00), uma geladeira, marca Brastemp (avaliada
em R$1.649,00), um liquidificador, marca Walita (avaliado em
R$100,00), um multiprocessador (avaliado em R$269,00), uma
máquina fotográfica digital, marca Canon (avaliada em R$1.200,00),
um computador/CPU, marca HP (avaliado em R$1.178,00), um
notebook, marca HP (avaliado em R$1.100,00), uma cama box
solteiro, marca Castor (avaliada em R$400,00), dois botijões de gás
de 13 kg. (avaliados em R$200,00), três jogos de jantar (avaliados
em R$555,00), um telefone celular, marca LG (avaliado em
R$180,00), um telefone celular, marca Nokia (avaliado em
R$190,00), dois jogos de panelas inox (avaliados em R$352,00),
bens pertencentes à vítima Maria Aparecida dos Reis.
O apelante sustenta que a prova
acusatória é precária, e não se presta a demonstrar que tenha
subtraído os bens descritos na denúncia. Afirma que o imóvel em
que os fatos ocorreram sempre lhe pertenceu, e que a vítima não
comprovou a existência das coisas que afirmou terem sido furtadas.
Acrescenta que a acusação foi forjada pela ofendida, para prejudicá-
lo, esclarecendo que ela é sua sogra e nunca lhe quis bem. Por
conta disso, postula absolvição. Em caráter subsidiário, pleiteia o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0003305-25.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba
4
afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
(fls. 731/739).
O recurso foi regularmente processado,
o Ministério Público manifestou expressa ciência quanto à
sentença e não interpôs apelação (fl. 723), e a Procuradoria-
Geral de Justiça exarou parecer pelo parcial provimento do
inconformismo do réu, a fim de que seja afastada a qualificadora do
rompimento de obstáculo (fls. 822/827).
É o relatório.
A condenação imposta a Ricardo na
origem deve prevalecer.
A
materialidade
delitiva
é
certa,
emergindo da análise do boletim de ocorrência (fls. 5/7), do auto de
avaliação (fls. 9/10), e do conjunto da prova oral acusatória.
No que concerne à autoria, o réu não foi
ouvido acerca dos fatos, inclusive por ter se tornado revel em Juízo
(fls. 126/127), e por não ter comparecido à audiência para ser
interrogado quando isso lhe foi facultado (fls. 219/220, 221 e
224/225).
De
qualquer
modo,
as
provas
amealhadas o comprometem, e a solução condenatória com elas é
compatível.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0003305-25.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba
5
Tanto na fase extrajudicial como durante
o contraditório, a vítima confirmou a ocorrência do furto descrito na
denúncia, atribuindo a Ricardo a sua autoria. A ofendida relatou que
sua filha e o réu foram conviventes por certo período. Na época em
que os fatos ocorreram, foi até a cidade de São Paulo para ficar
com sua filha, pois ela lhe disse que estava doente e havia sido
agredida pelo acusado. Enquanto permaneceu com a filha naquela
cidade, o réu entrou em sua casa sem a sua autorização e, além de
danificá-la, a transformou em um ponto de venda de drogas.
Quando retornou da cidade de São Paulo, encontrou o acusado
residindo em sua casa com outras três pessoas, e percebeu que os
bens descritos na inicial acusatória tinham sido subtraídos. Diante
da sua chegada o réu fugiu do local (fl. 8 e depoimento disponível
em arquivo digital).
A testemunha Fernanda, filha da vítima,
disse que residia com o réu na cidade de São Paulo e foi agredida
por ele, razão pela qual chamou a mãe para ajudá-la. Sua mãe saiu
da cidade de Pindamonhangaba, onde mora, e veio para São
Paulo. O acusado, que é usuário de drogas, foi para a casa da sua
mãe e furtou diversos bens que encontrou no local. Uma vizinha da
sua mãe, na cidade de Pindamonhangaba, telefonou para avisar
que havia uma movimentação estranha na casa e teria visto
retirarem uma geladeira e uma máquina de lavar roupas de lá. Não
sabe o que o réu fez com as coisas que subtraiu. Os bens furtados
pertenciam à sua mãe, que não conseguiu recuperá-los

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0003305-25.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba
6
(depoimento disponível em arquivo digital).
A testemunha Marcos contou que
vendeu um imóvel para o réu, e que o negócio teve a participação
da esposa e da sogra do acusado. Foi a sogra do réu quem o
procurou para falar sobre o imóvel, e toda a transação foi feita com
ela. Não se lembra em nome de quem a escritura foi outorgada
(depoimento disponível em arquivo digital).
Assim, apesar do esforço da combativa
Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da
condenação.
Afinal, os elementos de convicção
presentes nos autos não deixam nenhuma dúvida de que quem
residia no local dos fatos era a vítima, sogra do acusado, de modo
que a ela pertenciam os bens que guarneciam a residência,
independentemente da titularidade do imóvel, ou de quem pagou
por ele. Registra-se, aliás, que o próprio acusado trouxe aos autos
documento no qual acabou por admitir que as coisas que estão
dentro do imóvel são de propriedade da ofendida (cópia do acordo
firmado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável
cumulada com partilha de bens fls. 806/807).
É inquestionável, outrossim, diante dos
dados probatórios disponíveis, que o réu se aproveitou do período
em que a ofendida teve que se ausentar da sua residência, a fim de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0003305-25.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba
7
nela ingressar, sem que a tanto estivesse autorizado e, não
satisfeito, de lá subtraiu diversos bens, devidamente descritos na
exordial.
Não é crível que a vítima tenha forjado
uma acusação tão grave apenas para prejudicar o réu. E muito
menos que ela tenha inventado um rol tão grande de bens, que
foram por minuciosamente descritos à autoridade policial, com suas
características e marcas.
As palavras da ofendida valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se fazem
presentes no caso concreto, inclusive porque corroboradas pelos
relatos das demais testemunhas ouvidas no curso da instrução.
De
modo
que
os
elementos
de
convicção destacados são suficientes para afastar a versão
defensiva de que Ricardo estaria sendo levianamente acusado,
prestando-se ainda a evidenciar que os bens subtraídos eram
mesmo de propriedade da ofendida.
É inviável, então, sob qualquer ângulo
que se examine a questão, o acolhimento da pretensão absolutória.
Já o pedido subsidiário de afastamento
da qualificadora deve ser atendido. O rompimento de obstáculo não
foi pericialmente constatado. E “(...) A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência das

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0003305-25.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba
8
qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, inciso I e II, do Código
Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de
obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta
quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto
(...)” (STJ, AgRg no HC 573801/MS, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
18/08/2020,
DJe
24/08/2020). Na hipótese sub judice, nenhuma justificativa foi
apresentada para o fato de o arrombamento não ter sido objeto de
constatação técnica.
Por isso, com a desclassificação do
furto para a modalidade simples (artigo 155, caput, do Código
Penal), a pena aplicada a Ricardo deve ser redimensionada.
Como foi observado na sentença, a
pena-base deve ser estabelecida 1/3 acima do mínimo legal, em
um ano e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa,
de valor unitário mínimo, por conta das graves circunstâncias e
consequências do delito perpetrado, que causou expressivo
prejuízo patrimonial para a vítima, diante do elevado valor dos bens
subtraídos (fls. 9/10), que não foram recuperados. E não é só.
Como foi bem destacado pelo Magistrado em exercício na origem,
o réu ostenta personalidade deformada, notoriamente voltada para
a prática de crimes, já contando inclusive com outras condenações
transitadas em julgado (processos no 0000245-10.2017.8.26.0618 e
no 0000146-40.2017.8.26.0618, fls. 710/711 e 712/713), ambas por

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0003305-25.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba
9
crimes patrimoniais, as quais não são sopesadas como maus
antecedentes ou reincidência, por conta das datas em que os
respectivos fatos ocorreram, mas constituem circunstância judicial
negativa, por evidenciarem a dedicação do agente a atividades
criminosas.
Não incidindo circunstâncias agravantes
e atenuantes, e não havendo causas de aumento ou de diminuição
a serem consideradas, a reprimenda acima mencionada torna-se
definitiva.
As condições pessoais desfavoráveis do
réu, acima destacadas, impedem a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
De qualquer modo, o regime prisional
estabelecido já é o mais brando.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, readequada a conduta do réu para
o crime do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir suas
penas para um ano e quatro meses de reclusão, em regime
prisional inicial aberto, e treze dias-multa, de valor unitário
mínimo. Considerando-se que o Ministério Público manifestou
expressa ciência quanto à sentença e não interpôs apelação
(fl. 723), deverá ser providenciada na origem a respectiva
certidão de trânsito em julgado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0003305-25.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba
10
XAVIER DE SOUZA
Relator